Tribunal: TJDFT
Processo: 0728423-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Processo : 0728423-83.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 239779671 dos autos originários n. 0731641-19.2025.8.07.0001), proferida em ação de execução de título extrajudicial, fundada em duplicatas virtuais protestadas por indicação, na qual o Juízo a quo declinou da competência, de ofício, para uma das varas cíveis da Comarca de Campo Grande/MS, local onde foi realizado o protesto do título e onde se situa o domicílio da parte executada. A EXEQUENTE-AGRAVANTE narra que é credora de dívida oriunda de compra de produtos pela empresa agravada, os quais não foram pagos. Esclarece que a propositura da ação em Brasília/DF, sede de seu estabelecimento, decorreu da incerteza quanto ao endereço da devedora, já que, conforme registrado no protesto, a intimação desta ocorreu por edital, ante a não localização do domicílio da executada. Argumenta que, nos termos do art. 781, inc. III, do CPC, é possível a propositura da execução no foro de domicílio do exequente quando for incerto ou desconhecido o endereço do executado, como na hipótese dos autos. Acrescenta que, nos documentos fiscais acostados ao processo, consta cláusula de eleição de foro em favor de Brasília/DF, com base no artigo 63 do CPC, o que também legitimaria a escolha do foro adotado. Salienta que, cuidando-se de competência relativa, a Súmula 33 do STJ obsta a declaração de ofício. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para manter a competência no juízo originário. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vejo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o juízo a quo determinou a remessa dos autos à Comarca de Campo Grande/MS somente após preclusão da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator